Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TÉRMINO DE TRATAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RISCO DE VIDA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tutela à saúde e, consequentemente, à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal, em seu art. 6o.
2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde.
3.O c. Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n.o 608, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão."
4. No caso, diante da gravidade do caso clínico a que se encontrava acometida a autora e do quadro de alto risco gestacional, com complicações tanto materna quanto ao feto, inclusive com a possibilidade de óbito, incide a regra que determina a continuidade da assistência até a efetiva alta do paciente (Tema 1.082 do STJ).
5. Correta a sentença que determinou às requeridas que mantenham o plano da autora ativo até o término de seu estado gravídico, inclusive no acompanhamento pós-parto, conforme prescrição médica.
6. Ausente condenação a título de dano moral, pois o tratamento sequer chegou a ser interrompido, ante a rápida prestação jurisdicional realizada pelo d. Juízo, no deferimento da tutela de urgência, a qual foi confirmada na sentença.
7. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.